Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-31.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003211-31.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.329.201-91 (EMBARGANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (EMBARGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (EMBARGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN e outros em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1003211-31.2017.8.11.0040 nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI, perante a 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 50761957 o colegiado por unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 52263467 aanar a eventualidade apontada, afastando a omissão e o erro de fato do julgado para: a. Verificando a violação do princípio da vedação às decisões surpresa, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para saneamento com a devida intimação das partes para manifestarem-se acerca da possibilidade e potencialidade do julgamento antecipado da lide, ou; analisando as argumentações expostas pelo ora Embargante em suas Razões recursais, prover o Recurso de Apelação para julgar procedente os pedidos dos Embargos à Execução epigrafados, reconhecendo o adimplemento com relação ao Contrato exequendo, considerando a tese da exceção do contrato não cumprido e do excesso de execução, porquanto o inadimplemento não geraria a rescisão e a possibilidade de abandono processual (como agiram os Embargados. Por fim, ficam prequestionados os artigos 5º, LIV, da CF; 59 e 66, do Código Florestal; 476, do Código Civil, e; 9º, 10 e 917, do Código de Processo Civil, consoante tópico alhures.

Contrarrazões sob ID. Num. 53517457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Preliminar: - Cerceamento de Defesa

O embargante, na exordial, solicitou expressamente a produção de todos os meios de prova admitidos no direito (Id 29752014 - Pág. 19).

O juízo do feito ao fundamentar o Ato Sentencia diligentemente consignou:

“A presente demanda versa matéria unicamente de direito, motivo pelo qual passo a julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória. Com efeito, a relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre do instrumento particular de prestação de serviços juntado ao ID 8321273. ”

Nosso ordenamento jurídico consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do Juiz (Artigos 370 e 371 do CPC), sendo possível o julgamento da lide quando existentes elementos suficientes à formação de seu juízo de convicção.

No presente caso, não há falar em alegação de matéria de fato, mostrando-se realmente desnecessária a dilação probatória. Com efeito, a não abertura de prazo para a produção de provas se justificava plenamente in casu, já que os elementos necessários ao equacionamento da lide eram documentais e já instruíam a ação.

Nessas condições, inviável prosperar a prefacial de nulidade da sentença, porquanto no caso em exame é suficiente para dirimir a controvérsia a prova exclusivamente documental.

Aproposito, os julgados do TJMT, que seguem:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES MOVIDAS EM FACE DOS COOBRIGADOS FIADORES E AVALISTAS – POSSIBILIDADE (ART. 49, §1, DA LEI N.º 11.101/05 E SÚMULA N.º 581 DO STJ) – EXCESSO DE EXECUÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A matéria questionada foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, de forma que admitido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. (...). “ (N.U 0000810-87.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO (CRÉDITO PESSOAL) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. (...). “ (N.U 0013994-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Isto posto, afasta-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Voto. (Mérito)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos Embargos à Execução Nº Único 1003211-31.2017.8.11.0040, ajuizado pelo ora apelante em face dos advogados MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI, que com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes as pretensões lançadas na petição inicial e extinguindo o feito, resolveu o mérito da presente demanda.

Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo que consta dos autos, a d. Magistrada a quo foi precisa ao relatar e fundamentar o Ato Sentencial, consignado o que se segue:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN em desfavor de MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI, todos qualificados, objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 169.779,60, oriunda do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Aduz que os embargados não prestaram todo o serviço contratado, pois não ajuizaram qualquer medida judicial com o fim de ser declarada a nulidade dos atos administrativos que eram objeto do Auto de Inflação ambiental, perante o IBAMA (n° 02054.001804/2008-91 e nº 02054.001259/2009-14).

Afirma que o objeto do contrato era a busca da anulação dos atos constante nos referido processos administrativos ambientais, conforme cláusula III. Ademais, alega excesso na execução apontando como correto o valor de R$ 15.840,90.

Os embargados apresentaram impugnação (ID 12324519).

Acerca da impugnação o embargante se manifestou (ID 18988623).

[...]

A presente demanda versa matéria unicamente de direito, motivo pelo qual passo a julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória.

Com efeito, a relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre do instrumento particular de prestação de serviços juntado ao ID 8321273.

Pois bem.

No presente caso, o título executivo está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

O contrato (ID 8321273) firmado entre as partes previa na cláusula VI que “o contratante pagará aos contratados, pelos serviços profissionais que ora contrata, valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que serão pagos na seguinte forma: ”

a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 05.09.2014;

b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.04.2015;

c) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.10.2015;

d) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.04.2016;

e) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 30.10.2016.

Consta na cláusula IV (condições da contratação), item 1, que “o contratado se obriga ao cumprimento do mandado procuratório outorgado pelo contratante, bem como prestar os seus serviços professionais como atividade meio, dispensando todo o zelo e toda a diligencia na defesa dos direitos e interesses do contratante relativamente ao objeto contatado”.

O próprio embargante afirma em sua manifestação que os embargados atuaram nos processos administrativos pelos quais foram contratados, contudo, a sua inadimplência se deu pelo falo de não ter havido as anulações das infrações ambientais que lhe foi imputado nos procedimentos administrativos instaurados pelo IBANA (n° 02054.001804/2008-91 e nº 02054.001259/2009-14).

No contrato de prestação de serviços advocatícios não ficou firmado condições de para o recebimento dos honorários.

Portanto, resta patente que os embargados atuaram nos interesses do embargante, além disso, ressalta-se que a advocacia é atividade de meio e não de resultado, não havendo que se falar em uma “rescisão contratual” por falta de eficiência no cumprimento de metas, que sequer encontram-se previstas no contrato.

Quanto ao alegado excesso na execução, entendo que também não assiste razão ao embargante, pois, conforme já ressaltado, no contrato objeto da execução ora embargado não havia cláusula de resultado/êxito para a defesa administrativa, com previsão de redução do valor dos honorários para o caso de não anulação das infrações ambientais que lhe foram imputadas.

Além disso, restou incontroverso nos autos a inadimplência do embargante em relação as duas últimas parcelas do contrato em questão. ” (Id 29752116 – Pág. 1)

Não procede a irresignação do embargante/apelante.

Como se sabe, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 24 da Lei nº 8.906/94. Sendo, portanto, suficiente para embasar a ação de execução, a obrigação nele retratada deve ser certa, exigível e líquida, conforme a explicação doutrinária que se segue:

“O título executivo é apenas o documento que representa uma obrigação, entendida amplamente como sinônimo de relação jurídica, de dever e, mesmo de 'direito', ela própria, a 'obrigação', certa, exigível e líquida. Obrigação certa é aquela definida, aquela que existe suficientemente para fins da execução, aquela que define, suficientemente, os elementos subjetivos e objetivos da obrigação, isto é, quem é o credor, quem é o devedor ('certeza subjetiva'), o que se deve, quanto se deve e quando se deve ('certeza objetiva'). Obrigação exigível é aquela que é passível de cumprimento porque não sujeita a nenhuma condição ou termo. Obrigação líquida é aquela quantificada ou, quando menos, quantificável. Trata-se da possibilidade de verificação do valor da obrigação, de sua expressão monetária”. (Cássio Escarpinella Bueno in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. III, Editora Saraiva, 6ª Edição, p. 101).

Mais especificamente no que se refere à certeza, dela não deve ser exigida a impossibilidade de discussão quanto à existência da obrigação, mas: “a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução certa, fazer, não fazer, entrega de coisa e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos” (Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, p. 1228).

Quanto à liquidez, ela se traduz no: “conhecimento da quantidade de bens devidos ao credor. Uma obrigação é líquida (a) quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou (b) quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sempre sem necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do quantum” (Cândido Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil, v. IV, 3ªEd., Malheiros, pp. 231/232).

E, por fim, a exigibilidade é a ausência de impedimentos à eficácia da obrigação, permitindo-se que o direito seja exercido pelo credor.

No presente caso, repita-se, o destacado pela Juíza do feito:

“O próprio embargante afirma em sua manifestação que os embargados atuaram nos processos administrativos pelos quais foram contratados, contudo, a sua inadimplência se deu pelo falo de não ter havido as anulações das infrações ambientais que lhe foi imputado nos procedimentos administrativos instaurados pelo IBAMA (n° 02054.001804/2008-91 e nº 02054.001259/2009-14).

Sendo imperioso seja considerada a também escorreita observação consignada na origem, de que:

“No contrato de prestação de serviços advocatícios não ficou firmado condições para o recebimento dos honorários. ”

Ademais, tem-se que procede a afirmação da parte embargada na peça de defesa de que o embargante não os contratou para ajuizar ações judiciais, até porque ainda tramitava perante o IBAMA, procedimentos administrativos que visavam a desconstituição dos Autos de Infração e Termos de Embargo da atividade rural e que o patrocínio nesses procedimentos administrativos é que foram objeto da contratação visando reduzir uma multa de grande monta, cujos resultados alcançados foram significativos.

Dessa forma, prestados os serviços contratados, deve ser paga a contraprestação nos moldes acordados, respeitando-se o princípio da obrigatoriedade do contrato, ou pacta sunt servanda, segundo o qual se reconhece a: “irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes” (Caio Mário da Silva Pereira, in Instituições de Direito Civil, v. III, 12ª ed., Forense, p. 15).

Importante, observar ainda que não há nada nos autos que sugira que o contrato de honorários não tenha sido livremente firmado pelas partes. Pois, o apelante/embargante em momento algum mencionou qualquer dolo ou coação no ato da formalização do contrato, capaz de invalidá-lo. Inexistindo, portanto, vício de vontade ou nulidade no objeto que comprometa a regularidade da transação, as disposições acordadas devem ser respeitadas.

Ensina Orlando Gomes que, em decorrência do princípio do pacta sunt servanda, “cada qual que suporte os prejuízos provenientes do contrato. Se aceitou as condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização, ou a libertação” (Orlando Gomes, in Contratos, 26ª ed., Forense, p. 39).

Devem ser cumpridas, portanto, as disposições contidas no instrumento contratual, já que prévia, livre e conscientemente avençadas e aceitas pelas partes.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para 15% (quinze por centos) do valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Resta a afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, observando-se que questão não demanda dilação probatória cabendo ao juiz determinar as provas necessárias à inteligência do art. 370 CPC/15.

A execução está amparada em contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente cumprido, cujo embargado logrou demonstrar a efetiva prestação do serviço, não havendo dúvida, portanto, que o contrato que embasou a execução é certo, líquido e exigível, atendendo ao comando previsto no artigo 783 do CPC, em sua totalidade, que denota inexistir alegado excesso na execução.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020